Tribunal: TJMT
Processo: 1013107-95.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013107-95.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[G. L. FEDRIZZI LTDA - CNPJ: 50.582.749/0001-62 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), A. C. C. COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - CNPJ: 12.606.929/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRIMAZIA DO MÉRITO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu d
a
apelação cível por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica nos autos de embargos à execução.

I
I
. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica comprovou, de forma idônea, a hipossuficiência necessária à concessão da justiça gratuita; e (
ii
) saber se a ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação, pode ser afastada com fundamento nos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

III.
Razões
d
e Decidir

3. A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3o, do CPC aplica-se apenas à pessoa natural, cabendo à pessoa jurídica demonstrar, por documentação robusta, a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

4. A agravante foi intimada em mais de uma oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência, inclusive com dilação de prazo, mas permaneceu inerte quanto à juntada de documentação apta a justificar a concessão da gratuidade.

5. Indeferido o benefício e oportunizado o recolhimento do preparo, a ausência de pagamento no prazo legal configura deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, impedindo o conhecimento da apelação.

6. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não afastam pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, nem autorizam a reabertura de prazo precluso sem justo impedimento demonstrado.

IV.
Dispositivo
e

t
ese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica deve comprovar documentalmente a hipossuficiência para obter justiça gratuita, não bastando alegação genérica de dificuldade financeira. 2. Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo após regular intimação, configura-se a deserção do recurso. 3. Os princípios da primazia do mérito e da cooperação processual não afastam a exigência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 4o, 6o, 98 a 102, 99, §§ 2o e 3o, 1.007.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002502-31.2023.8.11.0025, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Goncalves,
Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1006321-03.2024.8.11.0037, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno

interposto por
G. L. FEDRIZZI LTDA.
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1013107-95.2025.8.11.0015
.

O juízo de origem (
id.

303638362
)
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento de determinação judicial para que a agravante comprovasse a hipossuficiência financeira ou procedesse ao recolhimento das custas e taxas judiciais.

Interposto recurso de apelação cível
(
id.

303638363
)
, a
ora
agravante pleiteou, nas razões recursais, a concessão da assistência judiciária gratuita.

O então Relator
à época
, concedeu prazo
de
5 (cinco) dias
para que a
agravante
apresentasse os documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência
(
id.

310841397
)
.

Manifestação
da
ora
agravante pedindo dilação de prazo
de 30 (trinta) dias

(
id.

313034356
)
.
Dilação concedida em
id.

318687874
.

Certidão de decurs
o de prazo em
id.
329618860
, sem qualquer manifestação da agravante.

Sobreveio decisão indeferindo a justiça gratuita
, pois a
ora
agravante quedou-se inerte, deixando escoar o prazo sem qualquer
justificativa (
id.

336436367
).

Novo pedido de dilação de mais 30 (trinta) dias de prazo para juntar os documentos necessários (
id.

339849866
)
.

Em face disso, sobreveio a decisão monocrática ora agravada, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, advertindo, ainda, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do mesmo diploma legal, caso o agravo interno viesse a ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
(
id.

344288872
)
.

Nas razões deste agravo interno, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a declaração de deserção teria priorizado o formalismo excessivo em detrimento dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, previstos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil; (
ii
) que a inércia não teria sido injustificada, mas decorrente de severa reestruturação financeira da empresa, que teria dificultado a mobilização de recursos para o recolhimento do preparo dentro do prazo; (
iii
) que a petição protocolada extemporaneamente demonstraria a boa-fé da agravante e deveria ser aproveitada pelo Tribunal; e (
iv
) que o presente recurso não ostentaria caráter manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não seria cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil
(
id.

346207855
)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de agravo interno.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento nela consignado.

Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso de apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pleiteando, nas razões recursais, a concessão da assistência judiciária gratuita.

O então Relator
,

à época
,

determinou em duas oportunidades que a recorrente apresentasse a documentação necessária à comprovação da alegada hipossuficiência, inclusive com dilação de prazo. Diante da inércia e da ausência de documentação idônea, o benefício foi indeferido.

Oportunizado o prazo para recolhimento do
preparo,
transcorreu

in albis
, juntando apenas petição extemporânea, sem comprovar o efetivo pagamento das custas recursais.

Diante desse quadro, a decisão monocrática não conheceu do recurso de apelação por
não observância do prazo concedido para regularização, com a consequente
deserção, com fundamento no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consoante a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade da justiça, faz-se necessária
a
sua comprovação:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ousem fins lucrativosque demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Impõe-se destacar, de início, que a presunção relativa de veracidade prevista no artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não se aplica à pessoa jurídica.

Esta deve demonstrar sua incapacidade financeira, não se admitindo que a mera alegação de dificuldades econômicas ou crise setorial supra a exigência de comprovação documental.

No caso em exame, a agravante foi regularmente intimada, em mais de uma oportunidade, para apresentar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, sendo-lhe inclusive concedida dilação de prazo para tanto. Ainda assim, deixou de carrear aos autos a documentação necessária, limitando-se a manifestações genéricas sobre dificuldades financeiras decorrentes de reestruturação empresarial, sem apresentar
os documentos
apto a evidenciar, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Indeferido o pedido de gratuidade, cabia à agravante proceder ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, tendo sido regularmente intimada para tanto. A não observância desse prazo configura deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil
, como ocorreu no caso.

A juntada de manifestação fora do prazo, sem o efetivo pagamento das custas, não pode ser equiparada ao cumprimento do ônus processual que competia à recorrente.

Os argumentos trazidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática.

A invocação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, previstos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, não tem o condão de afastar a deserção regularmente configurada.

Tais princípios não possuem caráter absoluto e não autorizam a reabertura de prazo já escoado sem justificativa plausível, sob pena de violação à segurança jurídica, afronta à isonomia entre as partes e estímulo à negligência processual.
A pro
p
ósito
:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA DESERÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESCABIMENTO DE NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (§ 4o DO ART. 1.007) - INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a
sua flagrante
deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Não efetuado o preparo no prazo legal, mesmo após regular intimação decorrente do indeferimento da gratuidade de justiça, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.

O recolhimento em dobro previsto no § 4o do mesmo dispositivo limita-se à hipótese de ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, quando inexiste pedido de justiça gratuita, não se admitindo sua determinação após a inércia subsequente ao indeferimento do benefício, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4o do CPC, não se presta a suplantar a inobservância de pressupostos objetivos de admissibilidade, como o preparo recursal.

A falta de preparo, não sanada no tempo e modo devidos, obsta o conhecimento do recurso e afasta, por consectário lógico, a incidência do referido princípio.

(N.U 1002502-31.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026).

A
alegação de que a inércia teria decorrido de dificuldades financeiras para mobilização de recursos destinados ao pagamento do preparo não se sustenta.

O
simples descumprimento de prazo processual, por razões de organização interna da empresa, não configura justo impedimento apto a autorizar a reabertura de prazo precluso.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a
sua flagrante
deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

(N.U 1006321-03.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Em face do exposto,
conheço

do recurso
de
agravo interno e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
C
o
nvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026